Tribunal: TJSP
Processo: 2098315-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2098315-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
CRISPINIANO MANGABEIRA DE SENA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2098315-68.2019.8.26.0000
Voto no 23.740
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2098315-68.2019
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Crispiniano Mangabeira de Sena
COMARCA:
Sertãozinho 1a Vara Cível
VOTO No 23.740
Acidente
do
Trabalho

Execução

Apuração
das
parcelas
atrasadas

Utilização do índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, para fins de
atualização monetária, conforme a Lei no
11.960/09 Impossibilidade Aplicação da
recente decisão proferida pelo E. Plenário
do STF, no julgamento da repercussão geral
reconhecida
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário no 870.947, através do qual a
Suprema Corte decidiu pela impossibilidade
de aplicação do índice previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização
monetária, com efeitos retroativos.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra r.
decisão interlocutória digitalizada à fl. 126 que, em ação
acidentária em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação apresentada pelo INSS, prevalecendo o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2098315-68.2019.8.26.0000
Voto no 23.740
fls.3
apresentado pela contadoria judicial.
Inconformado, o ente público interpôs o
presente recurso, requerendo a aplicação do art. 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação que lhe deu a Lei no 11.960/09. Aduz
que a inconstitucionalidade do referido dispositivo foi reconhecida
apenas para a correção de precatórios. Defende, assim, a
utilização da TR e homologação da conta que apresentou. Pede
efeito suspensivo (fl. 01/07).
Recurso tempestivo (fl. 130), processado
com parcial efeito suspensivo (fls. 133/134), sem apresentação de
contraminuta (cert. fl. 139).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, por se tratar de recurso
digital, desnecessário o recolhimento do porte de remessa e
retorno, conforme o disposto no Provimento 2041/2013 do E.
Conselho Superior da Magistratura.
Trata-se de ação acidentária em fase
inicial de execução, para apuração das parcelas atrasadas do
benefício deferido judicialmente.
A controvérsia devolvida por este recurso
diz respeito à aplicação da Lei no 11.960/09.
Em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2098315-68.2019.8.26.0000
Voto no 23.740
fls.4
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o
E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Ausente
qualquer
outra
insurgência
autárquica quanto aos demais critérios utilizados no cálculo
elaborado pelo exequente, o mesmo merece prevalecer.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR